Tribunal: TJES
Processo: 5006534-36.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006534-36.2024.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE
JURISDIÇÃO
. AÇÃO PENAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONEXÃO PROBATÓRIA E MATERIAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES contra o Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. O Juízo da 3ª Vara Criminal declarou-se incompetente, argumentando que a 1ª Vara Criminal teria prevenção em razão da prévia distribuição da primeira ação penal, também envolvendo um dos acusados. O Juízo da 1ª Vara Criminal, por sua vez, suscitou o conflito, entendendo que não haveria continuidade delitiva entre os fatos dos dois processos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há conexão probatória e material entre os processos, justificando a reunião dos feitos sob a competência da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, com fundamento nas regras de conexão e prevenção estabelecidas nos artigos 76, II e III, e 83 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Juízo suscitado sustenta que há conexão probatória (art. 76, III, CPP), uma vez que os elementos de prova dos dois processos, incluindo documentos apreendidos e investigações relacionadas ao uso de informações de servidores públicos federais para fraudes bancárias, são compartilhados e influenciam reciprocamente a apuração dos delitos. Verifica-se também a conexão material (art. 76, II, CPP), dado que o uso de documentos falsos, imputado a um dos acusados na primeira ação penal, configura ato preparatório e facilitador dos crimes de estelionato e associação criminosa investigados na segunda ação penal, ambos ocorrendo no mesmo contexto e com a mesma finalidade criminosa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma a aplicabilidade da conexão probatória e material em casos onde os crimes são praticados no mesmo contexto criminoso, reforçando a necessidade de julgamento conjunto para garantir a unidade da prova e a coerência das decisões. De acordo com o art. 83 do CPP, a competência é fixada pelo critério de prevenção, sendo competente o Juízo que primeiro recebeu uma das ações conexas, que no caso é a 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.
IV. DISPOSITIVO
Conflito de jurisdição improcedente.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 171, § 2º-A, 288 e 304; Código de Processo Penal, arts. 76, II e III, e 83.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Inq nº 1.653/DF, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.04.2024, DJe 14.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.055.456/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.04.2022, DJe 29.04.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006534-36.2024.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha em face do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Ação Penal registrada sob o nº 0008200-86.2023.8.08.0035, proposta em desfavor de Alisson Gontijo Duraes, Everaldo Lucas da Silva e Josemar Alves Soares, pela prática dos delitos previstos no artigo 171, § 2º-A, c/c artigo 288, ambos do Código Penal.

Consta dos autos que o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, em decisão acostada à fl. 178, acolhendo manifestação do Ministério Público (fls. 154/154v), declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, diante da prevenção decorrente da prévia distribuição do Processo nº 0008063-07.2023.8.08.0035, perante a 1ª Vara Criminal de Vila Velha, nos termos do artigo 76, III, e 83, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual determinou a remessa dos autos àquele Juízo.

Inconformado, o magistrado atuante na 1ª Vara Criminal de Vila Velha, após receber os autos, suscitou o presente conflito negativo de jurisdição às fls. 265/267, asseverando que não houve continuidade delitiva entre o crime praticado na Ação Penal nº 0008063-07.2023.8.08.0035, movida em face de Everaldo Lucas da Silva (denunciado pelo crime do art. 304, do Código Penal), e os crimes praticados nos presentes autos, que se referem às condutas capituladas nos artigos 171, § 2º-A, c/c artigo 288, ambos do Código Penal. Diante disso, argumentou que o juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha seria competente para processar e julgar o feito.

Pois bem. Compulsando dos autos, entendo ser o caso de não acolhimento do presente conflito de jurisdição, mantendo-se a competência da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, conforme razões a seguir.

Inicialmente, entendo pertinente registrar que a Ação Penal nº 0008200-86.2023.8.08.0035, cuja competência para processar e julgar é analisada neste conflito, foi distribuída à 3ª Vara Criminal de Vitória, em 24/11/2023, tendo sido proposta em desfavor de Alisson Gontijo Duraes, Everaldo Lucas da Silva e Josemar Alves Soares, pela prática dos delitos previstos no artigo 171, § 2º-A, c/c artigo 288, ambos do Código Penal.

Conforme se depreende da denúncia, “
os denunciados, acima qualificados, associaram-se para o fim específico de cometerem crimes de estelionato, tendo obtido e tentado obter vantagens ilícitas, em prejuízo das instituições financeiras Sistema de Cooperativa de Crédito do Brasil - SICOOB e Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, induzindo funcionários em erro, mediante fraude cometida com a utilização de informações obtidas em sistemas eletrônicos.
[...]
O denunciado Josemar foi também o responsável em “recrutar” os denunciados Everaldo e Alisson, para a ele associados executarem os atos para a prática do estelionato, sendo eles, portanto, quem se dirigiam às agências bancárias e, passando-se pelos servidores públicos federais dos quais utilizavam os dados, solicitavam empréstimos bancários. Verificou-se que foram utilizados, fraudulentamente, os dados das seguintes servidores públicos: · MAURÍCIO MARCELINO NUNES, CPF 071.608.997-17, Analista Tributário da Receita Federal do Brasil; · HELDER JESUS DE SANTANA GORDILHO, CPF 187.409.105-63, Auditor Fiscal da Receita Federal; ·
EDNÉSIO LUIS CORREA SOARES, CPF 120.745.502-06, Auditor Fiscal da Receita Federal
; · MARCELO DE CASTRO LOURES, CPF 882.955.166-04, servidor da Agência Brasileira de Pesquisas Agropecuária”
.

Extrai-se, ainda, da exordial acusatória “
que os denunciados residem no Distrito Federal e chegaram ao Espírito Santo, no dia 07 de novembro de 2023,
já imbuídos no propósito criminoso, ou seja, com intenção de contraírem diversos empréstimos, em nome de terceiros, em agências bancárias das instituições acima identificadas
”.

No Relatório Parcial da Polícia Civil, acostado às fls. 88/111 dos Autos nº
0008200-86.2023.8.08.0035,
c
onsta que foram encontrados com os acusados papéis que dão conta de tentativas de utilização de documentos falsos em nome dos servidores públicos federais citados na denúncia, inclusive com a relação de instituições financeiras em que seriam solicitados empréstimos.

Particularmente em relação à vítima
Ednésio Luis Correa Soares
, servidor público da Receita Federal, constam na referida lista os Bancos Sicoob, Sicred, Unicred, Banestes e
Santander
.

Ainda no Relatório Parcial acima referido,
foram citadas todas as oportunidades em que o acusado
Everaldo Lucas da Silva
se passou pela vítima
Ednésio Luis Correa Soares, constando, inclusive, a oportunidade em que o acusado foi preso em flagrante, pelo delito do art. 304, do Código Penal,
diante da tentativa de abertura de conta-corrente no Banco Santander
.
Confira-se:

2.3.1. EVERALDO LUCAS DA SILVA, passando-se por EDNESIO LUIS CORREA SOARES, CPF 120.745.502-06, Auditor Fiscal da Receita Federal, tentou contrair u
m
empréstimo de R$ 363.643, 44 junto ao Banco Banestes, Ag. Gl
ó
ria, em Vila Velha. Entretanto, ele efetivamente conseguiu contratar o crédito de R$ 250.000,00, cuja
l
ibera
ç
ão foi tentada ontem, dia 20 de novembro de 2023, na ocasião na qual se deu a tentativa frustrada de captura dele descrita no capítulo
1.

2.3.2. EVERALDO LUCAS DA SILVA, passando-se por EDNESIO LUIS CORREA SOARES, CPF 120.745.502-06, Auditor Fiscal da Receita Federal, em 09 de novembro de 2023 abriu a conta 2080269438 no Sicoob de Caramur
u
, em Santa Maria de Jetibá, e co
m
o emprego de
l
a abriu u
m
crédito no valor de R$1 2.500,00. 2.3.3. EVERALDO LUCAS DA SILVA, passando-se por EDNESIO LUIS CORREA SOARES, CPF 120.745.502-06, Auditor Fiscal da Receita Federal, ao menos tentou ainda abrir uma conta na agência Siccob Servidor, em Vit
ó
ria, em frente a Assembléia Legislativa.

2.3.4. EVERALDO LUCAS DA SILVA, passando-se por EDNESIO LUIS CORREA SOARES, CPF 120.745.502-06, Auditor Fiscal da Receita Federal, em 10 de novembro de 2023, tentou abrir uma conta voltada a contrata
ç
ão de empréstimos consignados na Agenda situada no Bairro Praia da Costa do Banco Santander. Ele veio ent
ã
o a ser preso em flagrante delito, nos moldes descritos no boletim unificado infra:
[...]”.

Em relação a esse último fato em que houve a prisão em flagrante do acusado
Everaldo Lucas da Silva,
o qual
teria tentado utilizar de documento falso em nome da vítima para abertura de conta no Banco Santander, foi instaurado o Processo de
nº 0008063-07.2023.8.08.0035, previamente distribuída à 1ª Vara Criminal de Vila Velha, em 21/11/2023.

Diante desse contexto é que o juízo suscitado declinou de sua competência para processar e julgar a Ação Penal nº 0008200-86.2023.8.08.0035 em favor do juízo suscitante, por vislumbrar a ocorrência de conexão probatória e prevenção em relação à Ação Penal nº 0008063-07.2023.8.08.0035 (previamente distribuída), na forma dos artigos 76, III, e 83, ambos do Código de Processo Penal.

Assentadas essas premissas e, ao se analisar
o art. 76 do Código de Processo Penal, que estabelece as
hipóteses
de competência por conexão, entendo que
assiste razão ao juízo suscitado, uma vez que encontra-se evidenciado no presente feito a existência de conexão probatória
(
ex vi
do art. 76, III, do CPP)
entre os fatos apurados nos autos da Ação Penal
nº 0008063-07.2023.8.08.0035 e na Ação Penal nº 0008200-86.2023.8.08.0035.

Isso porque,
tanto a análise dos documentos falsos apreendidos com os acusados, quanto eventual aferição a respeito da invasão de contas
Gov.br
das vítimas serão aproveitadas
nos dois
processos,
sendo inequívoco, portanto, que as
provas relacionadas à primeira infração poderão influir diretamente na prova das demais infrações.

Mais do
que isso, também vislumbro
ser o caso de se reconhecer a existência de conexão material
(art. 76, II, do CPP)
, uma vez que
o
crime
apurado no primeiro processo deflagrado
(art. 304, do Código Penal)
foi
praticado,
ao que tudo indica,

como ato preparatório e
para facilitar
a prática dos
crimes de estelionato e associação criminosa, apurados
n
a segunda ação penal, além de terem se dado dentro do mesmo contexto de atuação referida
associação criminosa,
que teria vindo do Distrito Federal para contraírem empréstimos em nome de servidores públicos federais em agências bancárias no Estado do Espírito Santo.

Assim, conforme bem delimitado pelo juízo suscitado, ao defender a ocorrência de conexão probatória,
“o que se investiga é suposta prática de crimes de estelionato perpetrados na forma do artigo 288, do Código Penal, sendo o fato apurado nos Autos de nº
0008063-07.2023.8.08.0035
(distribuído a 1ª Vara Criminal de Vila Velha em 21/11/2023), ma
i
s um crime perpetrado no mesmo contexto criminoso daqueles apurados nos Autos de nº
0008
200
-
86
.2023.8.08.0035
(originalmente distribuído a esta 3ª Vara Criminal em 24/11/2023, sendo declinada a competência face a Vara retro)”.

Ao tratar de casos análogos ao presente, o Superior Tribunal de Justiça assentou a ocorrência de conexão material e probatória em relação a ações penais cujas infrações foram praticadas no mesmo contexto criminoso. Confira-se:

[...] 2.1.2. A conexão instrumental, prevista no art. 76, III, do Código de Processo Penal, pressupõe que a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influencie na comprovação de outro delito.
2.1.3. No caso, de acordo com as narrativas contidas nas denúncias, os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro apurados na presente ação penal teriam sido praticados no contexto da organização criminosa denunciada na APn n. 940/DF, na qual, para demonstrar a participação de ADAILTON MATURINO DOS SANTOS, GECIANE SOUZA MATURINO
DOS SANTOS, JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA, MÁRCIO DUARTE MIRANDA, SÉRGIO HUMBERTO DE QUADROS SAMPAIO e MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, foram citados, entre outros, os fatos envolvendo a negociação da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 8003357-07.2018.8.05.0000.
2.1.4. Além de se estar diante de conexão intersubjetiva, pois as infrações teriam sido praticadas, em parte, pelos mesmos denunciados (inciso I do art. 76 do Código de Processo Penal), os elementos probatórios colhidos no Inq n. 1.258/DF, notadamente no PBAC n. 10/DF, embasaram a deflagração tanto da APn n. 940/DF quanto da APn n. 985/DF e influenciaram, diretamente, na elucidação de todos os fatos nelas narrados, que estão interligados, tratando-se de clara hipótese de conexão instrumental.
[...] 4. Denúncia recebida. (Inq n. 1.653/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 17/4/2024, DJe de 14/5/2024.).

[...] 5. Nesse contexto, entendo que, para averiguar a existência ou não de conexão entre os fatos narrados, mostra-se imprescindível avaliar se o julgamento conjunto é efetivamente necessário e benéfico.

Portanto, o exame acerca da existência de conexão deve se dar de forma casuística e finalística, reforçando, assim, seu próprio conceito. Isso porque a conexão probatória pressupõe a existência de vínculo objetivo entre crimes diversos de tal modo que a prova de uma ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influa na prova da outra.
6. No caso concreto, há fortes indícios de que o homicídio teria ocorrido como forma de demonstração de força e poder da organização criminosa (milícia armada), visando "queima de arquivo" para assegurar eventual impunidade de outros crimes praticados pelo grupo criminoso. Com efeito, evidente a incidência das normas dos incisos II e III, do artigo 76, do Código de Processo Penal. Por conseguinte, em atenção ao artigo 78, inciso I, do mesmo diploma processual, está justificada a competência do Tribunal do Júri para o processo e julgamento da conduta do recorrente. Precedentes.
[...]
12. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.055.456/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

Dessa forma, diante da prática de crimes no mesmo contexto criminoso, verifico que,
no presente caso, há conexão material e probatória,
na forma do art. 76, II e III, do Código de Processo Penal.

Estabelecida a conexão
entre os referidos processos, é de se aplicar a regra d
a prevenção estabelecida no
artigo 83, do C
ódigo de Processo Penal
,
que disciplina que
“v
erificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (
arts. 70, § 3
o
,
71
,
72, § 2
o
, e
78, II, c
)”.

Diante disso, considerando
a prévia distribuição dos Autos nº
0008063-07.2023.8.08.0035 perante a 1ª Vara Criminal de Vila
Velha,
verifica-se que ela é a competente para processar e julgar a Ação Penal nº
0008200-86.2023.8.08.0035,
objeto do presente conflito de jurisdição
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito de jurisdição e o julgo
IM
PROCEDENTE
, para fixar a competência do juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, para análise e julgamento da
Ação Penal
nº 0008200-86.2023.8.08.0035.

Após o trânsito em julgado,
DETERMINO
o imediato retorno dos autos à 1ª Vara Criminal de Vila Velha, para o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto
.

Vitória, 13 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)